Tribunal: TJMT
Processo: 1020215-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020215-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), ALEXANDRO WRONSKI - CPF: 000.475.991-54 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020215-94.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO
PACIENTE: ALEXANDRO WRONSKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO JUSTIFICADO – REITERAÇÃO EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – COMETIMENTO DE NOVO ILÍCITO QUANDO AGRACIADO COM O REGIME SEMIABERTO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos” (
STJ, AgRg no HC n. 660.197/SP).

“No caso, o eg. Tribunal a quo justificou de forma idônea a necessidade de realização do exame criminológico, uma vez que "o agravado foi condenado pela prática de crimes graves, com emprego de violência contra a pessoa e, mais que isso, praticou crime em momento em que cumpria pena em regime aberto, o que revela que sua colocação em regime mais brando exige prudência além da ordinária" (fl. 72), o que constitui base empírica idônea para a necessidade de perícia ora impugnada, diante do noticiado cometimento de falta grave, consistente em crime durante o gozo de regime aberto”
(STJ, HC n. 753.770/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020215-94.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO
PACIENTE: ALEXANDRO WRONSKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandro Wronski, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n.

0006858-26.2009.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
paciente auferiu o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto no dia 29/07/2023, nos termos do atestado de pena” (sic); 2) “em convergência ao parecer do Parquet, o Juízo impetrado postergou a análise da progressão de regime e determinou a realização do exame criminológico do paciente no dia 17/08/2023
” (sic); 3) “
não houve a fundamentação necessária para demonstrar a imprescindibilidade do exame criminológico do paciente, o qual, com base nos atestados de pena e de ótimo comportamento carcerário, preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para progredir ao regime semiaberto”
(sic); 4) “
o
atestado de ótimo comportamento carcerário, emitido pelo diretor do estabelecimento prisional respectivo, aufere que o requisito subjetivo fora preenchido, nos termos do artigo 112, §1o, da Lei no 7.210/1984
” (sic); 5) “
o histórico de execução da pena do paciente demonstra que está apto a voltar a conviver em sociedade e progredir de regime, ao passo que, além de não ter cometido nenhuma falta grave, por longo período trabalhou e angariou remição do interior do estabelecimento prisional, conforme comprovam os vários atestados de trabalho anexos do executivo de pena
” (sic)
(Id.
180616684 - pág. 1-9).

A liminar e o pedido de reconsideração foram indeferidos (Id.
180787715 - pág. 1-3 e 182520681 - pág. 1-3).

Informações prestadas no Id.
182356175 - pág. 1-2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 183108157 - pág. 1-4)

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020215-94.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a impetração volta-se contra decisão do juízo da execução penal proferida em 19-8-2023, que determinou a realização do exame criminológico, mediante os fundamentos transcritos:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o penitente foi condenado à pena de 48 anos e 24 dias de reclusão, pela prática dos crimes de estupro, estupro tentado, roubo e tráfico de drogas.

No tocante à possibilidade de progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo para tanto, foi adimplido em 29/07/2023. Contudo, analisando o caso em questão, verifica-se que há necessidade na confecção do exame criminológico a fim de subsidiar este juízo na análise acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime.

I
sso porque, além de o estudo psicossocial realizado ter se mostrado insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade, a natureza dos crimes perpetrados se reveste de extrema violência e, por consequência, gravidade, eis que se trata de crimes sexuais
.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial:

[...]

Portanto, a partir desses elementos extraídos do caso concreto e à luz do disposto na súmula 439 do STJ, determino a submissão do recuperando à exame criminológico
(mov. 125.1) (sem destaque no original).

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, não se vislumbra o constrangimento ilegal alardeado.

Saliento que “
a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021).

De acordo com as informações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o paciente cumpre pena que totaliza 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, em decorrência de condenações pelos delitos de estupros, estupros tentado, roubos majorado e tráfico de drogas.

O cometimento de vários crimes perpetrados com emprego de violência e ameaça contra a pessoa indica a periculosidade diferenciada do agente.

Além do mais, ele reitera em crime contra a dignidade sexual, o que, por só, revela circunstância que recomenda maior prudência na avaliação do requisito subjetivo para fins da progressão de regime.

Se não bastasse, como bem pontuou o Ministério Público, “
o penitente
já fora progredido ao regime intermediário anteriormente, voltando a praticar novos delitos da mesma natureza, logo após a concessão do retro mencionado benefício
, inclusive, o crime de estupro pelo qual foi condenado na ação penal n. 0000000- 00.0000.2.00.7189
” (sic) (Mov. 121.1.).

Diante das especificidades do caso, encontra-se justificada a exigência do exame criminológico.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÍGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
COMETIMENTO DE CRIME ENQUANTO GOZAVA DE REGIME ABERTO DEFERIDO ANTERIORMENTE
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
No caso, o eg. Tribunal a quo justificou de forma idônea a necessidade de realização do exame criminológico, uma vez que "o agravado foi condenado pela prática de
crimes graves, com emprego de violência contra a pessoa
e, mais que isso,
praticou crime em momento em que cumpria pena em regime aberto
, o que revela que sua colocação em regime mais brando exige prudência além da ordinária" (fl. 72), o que constitui base empírica idônea para a necessidade de perícia ora impugnada, diante do noticiado cometimento de falta grave, consistente em crime durante o gozo de regime aberto
.

III - Os fundamentos utilizados se mostram idôneos para afastar o requisito subjetivo e determinar a realização de exame criminológico, pois o julgador indicou elementos concretos extraídos no curso da execução da pena, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça. [...]
(STJ, HC n. 753.770/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022) (sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO

[...]

2. A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime.A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.o 347.194/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

3.
No caso, o Tribunal apontou elementos concretos atinentes à execução, suficientes para o regresso do apenado ao regime semiaberto, até a realização de exame criminológico, quais sejam, duas faltas disciplinadas de natureza grave, a última praticada em 2017, bem como o cometimento de novos crimes quando beneficiado, uma vez, pela progressão ao regime aberto
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 684.918/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021).

Por fim, anoto que o referido exame encontra-se agendado para o dia 26-10-2023 (mov. 135.1), de modo que não há falar em demora excessiva.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023